Tribunal: TJSP
Processo: 1003641-65.2018.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Necessidade de reavaliação de realização de procedimento cirúrgico para tratamento da Síndrome de Arnold de Chiari – Tipo I – CID Q 070.

Sentença de procedência do pedido.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Necessidade de reavaliação de realização de procedimento cirúrgico para tratamento da Síndrome de Arnold de Chiari – Tipo I – CID Q 070.

Sentença de procedência do pedido.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Eficácia e imprescindibilidade de reavaliação para verificação da necessidade da realização de tratamento cirúrgico atestada por relatórios constante dos autos. Pleito de reavaliação da realização de cirurgia deferido, que deve ser mantido.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.